Tribunal: TCU
Processo: 039.076/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 17825475 e códigoUasg 114608 (Objeto: Mau uso de recursos públicosOcorre que no dia 14 de fevereiro todos os funcionários da Agência do Ibge em Bacabal foram convocados pela então chefe de agência Maria de Jesus Guimaraes para uma reunião que estariam presentes chefes da UE/MA no dia 16/02/2022. O esperado era que se inicia-se ás 8h da manhã, mas só iniciou-se ás 10h da manhã horário que os servidores DEMIURGO LOPES TRINTA e WASHINGTON MONTEIRO SANTOS, justificaram o atraso falando que saíram de São Luís pela madrugada mas as fortes chuvas atrasou a viagem, ao finalizar a reunião enfatizaram que já iriam voltar no mesmo dia (16/02/2022). Demais servidores que estiveram presentes nessa reunião:1.NATALIA BARBOSA PINTO2.CLEBER NASCIMENTO LIMA3.ELANE CRISTINA COSTA SOUSA4.FRANKLIN SANTOS5.ELISALDA REIS6.MARIA DE JESUS 7.SAULO CARVALHO PIRES8.IZALINA CARLA OLIVEIRA NASCIMENTO GOMES9.RAFAEL MAGALHAES 10.EVA ALENCAR11.RAYMARA GASPAR12.JOAO LUCAS NASCIMENTO CARVALHO13.FLAVIA DE MATOS OLIVEIRA 14.CARLOS CARVALHO MACEDO 15.VALERIA SILVA CARIOCA16.CLEISON DOS SANTOS OLIVEIRADiante disso denota-se o mau uso de recursos públicos, se os servidores não fizeram o percurso que descrevem no detalhamento de viagens e não pernoitaram nos locais descritos não fazem jus as diárias e fica evidente a responsabilidade do responsável pela aprovação dessas viagens se foi conivente com a fraude dos servidores Demiurgo e Washington.)

Inteiro teor:
Acórdão 185/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência Estadual da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, consistentes no mau uso de recursos públicos decorrente de pagamento supostamente indevido de diárias a dois servidores da Superintendência Estadual do IBGE no Maranhão, totalizando R$ 1.384,80; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014) ; Considerando que o volume dos recursos federais apontados na denúncia totaliza R$ 1.384,80, revelando ser, portanto, de baixa materialidade na medida em que inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 100 mil - inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012) ; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) às peças 9-10; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o artigo 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e à denunciante; c) levantar o sigilo dos autos nos termos do art. 236, § 1o, do RI/TCU, excetuando-se os elementos que identifiquem a pessoa da denunciante; e d) arquivar os presentes autos nos termos do inciso VI do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.076/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Entidade: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Filial São Luís. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.